Tribunal: STF
Processo: ARE 1415457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE URV. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO APELATÓRIO. TESE DA AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO OU ABSORÇÃO DAS PERDAS DA URV EM FACE DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 561.836-RN. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    01 - Evidenciado que as diferenças atinentes à Unidade Real de Valor - URV não têm natureza de aumento salarial, mas de recomposição salarial, outro caminho não há se não entender por inviável a compensação do índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, consoante se extrai do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836-RN.



    02 - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AREsp 798.899/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017).



    03 - Evidenciado nos autos que a Lei Estadual nº 6.276/2001, que reestruturou a carreira dos policiais civis do Estado de Alagoas, entrou em vigor no dia 12/10/2001 e que, por conta do prazo quinquenal, os autores teriam até o dia 11/10/2006 para promover o ajuizamento da demanda, resta induvidosa a prescrição do fundo de direito, considerando que a petição foi protocolada apenas em 31/05/2016, ensejando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/1973.



    04 - O início da vigência da lei reestruturante é o marco inicial para toda e qualquer discussão acerca da cobrança de eventuais diferenças pretéritas relativas a suposta errônea conversão de valores dos salários relativas a URV's.



    05 - Somente se os servidores públicos tivessem ajuizado suas ações dentro do interregno quinquenal e havendo pedido expresso, é que caberia ao Estado-juiz, analisando as respectivas teses, julgá-las improcedentes, sob o raciocínio de que as verbas relativas a URVs posteriores à reestruturação da carreira teriam sido incorporadas e extintas pela correspondente legislação, fundamento utilizado pela instância a-quo, que não foi seguido, por justamente ter sido operado o instituto da prescrição do fundo de direito.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV; 7º, VI; 37, "caput" e XV; 39, § 3º; 93, IX, e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente